Tribunal: TJSP
Processo: 1055359-26.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO
Autor responsabilizado por infrações de trânsito praticadas após ter alienado o veículo. Pretensão ao cancelamento dos pontos. Procedência. O art. 134 do CTB, impondo a responsabilidade solidária do antigo proprietário em caso de ausência de comunicação da transferência, admite mitigação. Possível afastar sua responsabilidade quando comprovado inequivocamente sua transferência

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO
Autor responsabilizado por infrações de trânsito praticadas após ter alienado o veículo. Pretensão ao cancelamento dos pontos. Procedência. O art. 134 do CTB, impondo a responsabilidade solidária do antigo proprietário em caso de ausência de comunicação da transferência, admite mitigação. Possível afastar sua responsabilidade quando comprovado inequivocamente sua transferência antes das infrações. Tal é o caso dos autos, conforme certidão de Oficial de Registro Civil e sentença obtida em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o adquirente do veículo. Pretensão acolhida. Sentença mantida.
Mantém-se a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1055359-26.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido AHMAD YOUSSEF SALEH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a r. sentença.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055359-26.2018.8.26.0053 -Voto no
2
RN no 1.055.359-26.2018.8.26.0053 – São Paulo – 12a Vara Fazenda Pública
Voto no 36.996
Recte. JUIZO EX OFFICIO
Recdo. AHMAD YOUSSEF SALEH
(Proc. no 1.055.359-26.2018.8.26.0053)
MULTA DE TRÂNSITO
Autor responsabilizado por infrações de trânsito praticadas após
ter alienado o veículo. Pretensão ao cancelamento dos pontos.
Procedência. O art. 134 do CTB, impondo a responsabilidade
solidária do antigo proprietário em caso de ausência de
comunicação da transferência, admite mitigação. Possível afastar
sua responsabilidade quando comprovado inequivocamente sua
transferência antes das infrações. Tal é o caso dos autos,
conforme certidão de Oficial de Registro Civil e sentença obtida
em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o adquirente do
veículo. Pretensão acolhida. Sentença mantida.
Mantém-se a r. sentença.
1.
Trata-se de reexame de sentença (fls. 95/96) concedendo segurança (fls.
01/15) compelindo o DETRAN a retirar as pontuações lançadas no prontuário do autor
após alienação do veículo ao qual vinculadas.
Não oferecidos recursos voluntários (fl. 124).
É o relatório.
2.
Mantém-se a r. sentença.
Segundo consta, em 09.01.12, o autor alienou o veículo Fiat Doblo, placa
DBC-2417, à Santa Casa de Suzano/SP. No entanto, foi responsabilizado por infrações de
trânsito ocorridas em 2017 e 2018, tendo sido multado e punido com a suspensão do direito
de dirigir.
Alegou haver prova inequívoca da alienação. Narrou que a adquirente se
recusou a regularizar a documentação do veículo, razão pela qual moveu contra ela ação de
obrigação de fazer, na qual obteve sentença favorável. Assim, não sendo mais o
proprietário, descabido ser punido por infrações de trânsito relacionadas ao veículo.
Daí a impetração para excluir de seu prontuário os pontos referentes a
infrações posteriores à alienação, invalidando-se, por consequência, a pena de suspensão
do direito de dirigir (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055359-26.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Acolhida a pretensão (fls. 95/96), subiram os autos para reexame necessário.
A r. sentença deve ser mantida.
Em que pese à disposição legal art. 134 do CTB “No caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo
de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena
de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação”, a responsabilidade solidária do proprietário,
ao deixar de informar, oportunamente, a transferência do veículo a terceiro, admite
mitigação.
Assim, o antigo proprietário não será responsabilizado caso comprove que
as infrações ocorreram após a alienação.
Pacífica a jurisprudência do C. STJ: REsp no 1.685.225/SP v.u. DJ-e
09.10.17 Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; AREsp no 1.264.698 d.m. DJ-e 30.03.20
Rel. Min. GURGEL DE FARIA; REsp no 1.504.120/DF d.m. DJ-e 02.04.20 Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; AREsp no 1.270.888/RJ d.m. DJ-e 14.04.20 Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, dentre inúmeros outros.
Tal é o caso dos autos.
O autor comprovou que a alienação do veículo se deu em 09.01.12,
mediante certidão do Oficial de Registro Civil de Poá/SP (fl. 29).
Além disso, demonstrou que, em 2016, ajuizou ação de obrigação de fazer
pleiteando compelir a adquirente a providenciar a regularização da documentação do
veículo, obtendo sentença favorável (fls. 24/28).
Em suma, inequívoca a alienação ocorrida em 09.01.12.
Portanto, não devem subsistir em seu prontuário pontos referentes a
infrações cometidas após tal data.
Escorreita, pois, a r. sentença ao acolher a pretensão.
Daí a manutenção do julgado.
Custas, na forma da lei. Descabidos honorários.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Mantenho a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055359-26.2018.8.26.0053 -Voto no
4
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)